Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722261-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR NETO, MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990. II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. III. REsp n. 1.740.911-DF, em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, deu provimento e fixou tese de que "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. V. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a devolução dos valores desembolsados pelos recorridos deverá observar a disposição contratual expressa no contrato de compra e venda, da qual ambas as partes encontravam-se plenamente cientes quando da assinatura do contrato, a qual deve ser operada em no mínimo 25%(vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela recorrida. Acrescenta que a rescisão se deu exclusivamente por vontade dos recorridos. Requer que as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/a e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações constem no nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Esse (15%), portanto, é o percentual que torna a cláusula penal compatível com a legislação de proteção ao consumidor e com as singularidades do caso concreto” (ID 17811681), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações da recorrente sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/a e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023